Tribunal: TJES
Processo: 5000350-57.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-57.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SALVADOR DOS ANJOS ROSA
APELADO: BORGES COMERCIO DE CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por Salvador dos Anjos Rosa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada contra Borges Comércio de Caminhões e Utilitários Ltda., Merieli Almeida Assumpção e Banco Votorantim S.A., com fundamento na preclusão do direito de aditar a petição inicial no prazo legal, nos termos do art. 303, § 2º, c/c art. 485, IV, do CPC. O autor alegou que não foi intimado de forma específica para cumprir tal obrigação, conforme exige o art. 303, § 1º, I, do CPC, e requereu a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica do autor para aditar a petição inicial no procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente inviabiliza a extinção do processo sem resolução do mérito por preclusão do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A intimação específica do autor é condição indispensável para o início do prazo de 15 dias previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC para o aditamento da petição inicial no procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente.

4. A decisão que apenas defere a liminar, sem expressa determinação para o aditamento da petição inicial, não possui o efeito de deflagrar o referido prazo preclusivo.

5. A ausência dessa intimação específica configura violação ao devido processo legal, por surpreender a parte autora com decisão terminativa para a qual não foi devidamente advertida, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.938.645/CE).

6. A interpretação do art. 303 do CPC deve se harmonizar com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, o que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação específica do autor para aditar a petição inicial no procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente inviabiliza a extinção do processo sem resolução do mérito por decurso de prazo.

2. O prazo previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC somente tem início a partir de determinação judicial expressa e inequívoca que ordene o aditamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100,
caput
; 303, § § 1º e 2º; 321,
caput
; 485, IV; 487, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.938.645/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04-06-2024, DJe 06-09-2024; TJES, AC n. 5007580-38.2022.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJES 05-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000350-57.2021.8.08.0004.

APELANTE: SALVADOR DOS ANJOS ROSA.

APELADOS
1
: BORGES COMÉRCIO DE CAMINHÕES E UTILITÁRIOS

LTDA. E MERIELI ALMEIDA ASSUMPÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Salvador
d
os Anjos Rosa interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de id 13290758, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Anchieta, nos autos do pedido de “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuiz
ado
por ele contra Borges Comércio
d
e Caminhões
e
Utilitários Ltda., Merieli Almeida Assumpção
e
Banco Votorantim S. A., que reconheceu “a preclusão do aditamento” da petição inicial e, “nos termos do art. 487, IV, do CPC”, decidiu pela “extinção do presente feito, tendo em vista o descumprimento de um dos pressupostos de constituição do processo”
e o condenou
“ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa”,
com suspensão das exigibilidades desses encargos
“tendo em vista o deferimento da AJG” (fl. 02).

Nas razões recursais (id 13290759) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) ingressou com a presente ação após a constatação de vícios no veículo Hyundai HB20 1.0 Comfort, ano 2016, adquirido “junto à Loja Borges Comércio de Caminhões e Utilitários Ltda.-
ME
”, com intermediação de Meriele Almeida Assumpção e financiamento junto ao banco requerido; 2) o pedido inicial visava suspender o contrato de financiamento, a devolução do valor pago a título de entrada e a responsabilização dos requeridos pelos vícios do produto; 3) a decisão liminar foi parcialmente deferida, mas não houve intimação específica para aditar a inicial, como exige o art. 303, § 1º, I, do CPC; 4) a sentença que extinguiu o feito por ausência de aditamento no prazo legal ignorou a necessidade de intimação específica, afrontando os princípios da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual; 5) não se pode falar em preclusão se não houve ciência inequívoca da obrigação de aditar, tampouco comando judicial expresso neste sentido; 6) precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais estaduais são no sentido de que a ausência de intimação específica inviabiliza a extinção do feito.

Requereu que seja “provido o presente recurso para o fim de anular a r. Sentença proferida”, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas unicamente pela ré Borges Comércio de Caminhões e Utilitários Ltda. (id 13290764; certidão id 13290769) que pugnou pelo desprovimento o recurso.

De início,
rejeito a alegação da apelada a respeito da
impugnação da gratuidade da justiça deferida
a
o autor/apelante,
mormente porque
o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
estabelece
que a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
sendo que
em contrarrazões nada foi indicado de elemento probatório novo que
gerasse dúvida razoável sob
tal presunção legal.
Ademais,
o autor foi
beneficiado
com a gratuidade na
r. decisão de id 14474055 (proferida em 22-05-2022),
o que também é forte razão para afastar essa alegação da apelada, porque não observado por ela o prazo do artigo 100,
caput
, do CPC.

A respeito da matéria alegada no recurso, tenho que as proposições do recorrente são substanciosas.

A questão devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da adequação da sentença que, acolhendo a preclusão do direito de aditar a petição inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, § 2º, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A respeitável sentença fundamentou-se no fato de o autor, ora apelante, ter emendado a petição inicial muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias após a intimação da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente.

O apelante, por sua vez, defende a nulidade da sentença, argumentando, em suma, que não foi especificamente intimado para aditar a inicial nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, do CPC, o que inviabilizaria o reconhecimento da preclusão.

A tese recursal merece prosperar.

O procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, disciplinado no art. 303, do Código de Processo Civil, prevê que, uma vez concedida a medida, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou em outro maior que o juiz fixar.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consentânea com os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, firmou o entendimento de que o início do prazo para o aditamento depende de intimação específica do autor para tal finalidade.

Logo, para aquela Corte Superior a mera intimação da decisão que concede a tutela antecipada não é suficiente para deflagrar o prazo para o aditamento. É imperativo que o despacho judicial indique, de forma expressa e precisa, a necessidade de o autor complementar sua argumentação e formular o pedido principal, em conformidade com o rito processual estabelecido. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO À TUTELA POR MEIO DA CONTESTAÇÃO. TUTELA NÃO ESTABILIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA ADITAR A INICIAL. 1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente. 2. A passagem do ‘procedimento provisório da tutela antecedente’ - cujo rumo pode eventualmente levar à extinção do processo, a depender da atitude do réu de opor-se, ou não, à antecipação da tutela satisfativa - para a fase da tutela definitiva exige intimação específica para o autor a propósito da necessidade de aditar a inicial. Aplicação analógica do art. 321,
caput
, do CPC/15. Precedente da Terceira Turma no REsp. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ - REsp n. 1.938.645/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento 04-06-2024, data da publicação/fonte DJe 06-09-2024).

No caso, a respeitável decisão que deferiu a tutela antecipada (id 6382566) não conteve determinação expressa para o aditamento da petição inicial. A intimação subsequente, portanto, deu ciência ao autor apenas da concessão da medida liminar, não o advertindo sobre a necessidade de complementar a petição no prazo legal.

Logo, a ausência de tal comando judicial específico impede o início da contagem do prazo preclusivo, sendo inviável extinguir o processo nessa circunstância, configurando-se
error in procedendo
e violação ao devido processo legal, pois surpreende a parte com uma decisão terminativa para a qual não concorreu de forma inequívoca.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, como se observa em julgado análogo:

“Evidente, portanto, a necessidade de apreciação do pedido liminar e intimação específica, - inexistente no caso dos autos para oportunizar à parte autora o aditamento da inicial, como prevê expressamente o artigo 303, §1º, inciso I, do CPC, quando a parte autora manifesta sua opção pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.” (TJES - AC 5007580-38.2022.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação/fonte DJES 05-07-2024).

A sentença recorrida, ao basear-se estritamente na premissa formal do decurso do prazo, sem considerar a ausência de intimação específica como condição de validade, adotou interpretação restritiva que não se alinha à moderna sistemática processual, que preza pela máxima efetividade e pelo aproveitamento dos atos processuais.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e o juízo a quo determine a intimação específica do autor para, querendo, aditar a petição inicial, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a respeitável sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, a fim de que seja o autor/apelante intimado especificamente para os fins do art. 303, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
-
BANCO VOTORANTIM S. A. -
decisão de exclusão
dele
da lid
e no
id 14474055
(05-07-2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pela relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez